Tribunal: STF
Processo: Rcl 54867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O procedimento para a rescisão de acordo de colaboração premiada por descumprimento do colaborador, ainda não decidida de forma definitiva, não se apresenta como elemento de prova em relação à ação promovida contra terceiro com base em seu conteúdo, mas sim meio de desconstituição do negócio jurídico processual previsto como meio de obtenção de prova (art. 3º-A da Lei 12850/2013).



    2. Não julgada a rescisão do acordo de colaboração, não há que se falar em omissão de sua juntada aos autos na ação movida contra terceiro indicado pelo colaborador, ante sua ainda inexistência jurídica.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante n. 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.